Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727913-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MILENA DOS SANTOS PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de busca e apreensão (Processo no 0702267-55.2021.8.07.0014), proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor da agravante, a intimou para que indicasse a localização do veículo para cumprimento da liminar, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 28632160). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que não está obrigada a entregar o veículo objeto da demanda para que haja cumprimento da medida liminar, uma vez que não há previsão legal para tanto, podendo a credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução, caso o bem nao seja encontrado ou não se ache na posse de devedor. Sustenta que o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que a agravante está apenas exercendo seu direito ao contraditório. Afirma que a demora na prestação recursal pode resultar em risco de irreversibilidade, requerendo, assim, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma/revogação da decisão agravada. Sem preparo, face à gratuita de justiça concedida à parte. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão da agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, a agravante insurge-se contra a sua intimação para indicar a localização do veículo para cumprimento de liminar, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Embora a agravante alegue que a decisão versa sobre determinação de tutela provisória, conforme previsão do inciso I do art. 1.015 do CPC, referido inciso não se aplica ao caso concreto, por não versar sobre tutela provisória, uma vez que o seu deferimento nos autos da busca e apreensão foi objeto de decisão anterior (ID 87237318 dos autos originários), determinando a decisão agravada apenas a indicação do local em que o bem possa ser encontrado, sob pena de multa. Sobre o tema, trago a jurisprudência desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma ser "imprescindível que o juízo ad quem reexamine a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja afastada a multa aplicada, tendo em vista que, a situação descrita nos autos do processo principal não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas". 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou a multa prevista na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (2a T. Cível, ac. 1349572, Des. João Egmont, julgado em 2021); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV, DO CPC. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento quanto à multa por ato atentatório à dignidade de justiça (art. 77, IV, do CPC), em razão da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (3a T. Cível, ac. 1352579, Desa. Fátima Rafael, 2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E CONDENA A PARTE EM MULTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSILIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplica à parte multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese, não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, inexistindo impedimento da matéria ser trazida por ocasião de eventual apelação. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (2a T. Cível, ac. 1.298.792, Des. Humberto Ulhôa, 2020) Ressalte-se que, em face de entendimento sufragado pelo colendo STJ, a taxatividade dos incisos do art. 1.015 do CPC, deve ser mitigada quando evidenciado que a decisão pode trazer prejuízo processual à parte (REsp 1696396/MT - Tema 988/STJ). Não obstante, no caso em apreço, em face da inadmissibilidade do presente recurso, as teses levantadas pela agravante poderão ser oportunamente arguidas por ocasião da fase recursal posterior à sentença, seja por meio da apelação ou das respectivas contrarrazões, não se configurando risco de inutilidade de eventual recurso posterior para dirimir a questão, uma vez que todas as teses da agravante poderão ser novamente suscitadas oportunamente pela via processual adequada, nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude do não cabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora